Tribunal: TJMT
Processo: 8040692-55.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON LEOCARDIO DA SILVA - CPF: 024.386.841-35 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MARCIA RITA DA SILVA SANTOS - CPF: 571.412.231-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8040692-55.2019.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JEFERSON LEOCARDIO DA SILVA

Recorrida:

MARCIA RITA DA SILVA SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS RISCOS DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Compulsando os autos vislumbra-se que a Recorrida deixou de comparecer na audiência de conciliação, contudo, ressalto que a
presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia, não implica em consequente acolhimento do pedido exordial, pois apenas acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada decorrente de contrato de compra e venda de veículo (FIAT/SIENA, 2013/2013). Em síntese, o autor informa que realizou a compra do veículo da autora que estava alienado fiduciariamente ao banco, oportunidade em que ficou responsável pelo pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de entrada, além de 39 parcelas de R$ 860,00 com vencimento todo dia 10 de cada mês. Aduz que realizou o pagamento da entrada, entretanto, ao combinar de encontrar com a reclamada para adimplir as prestações que estavam em atraso foi surpreendido pelo Oficial de Justiça que exigiu a entrega do veículo. Busca a restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente a entrada do valor do bem.

3.

In casu
, é incontroverso que as partes pactuaram compra e venda de veículo gravado com alienação fiduciária por meio de instrumento particular datado de 20/09/2018.

4.

Do mesmo modo, a inadimplência do autor com as parcelas de financiamento do veículo objeto do contrato de compra e venda é incontroverso nos autos. Em que pese afirmar que os atrasos ocorreram em razão da ausência de disponibilização do carnê de pagamento por parte da vendedora, não apresentou fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

5.

Neste sentido, conforme bem salientou o juízo de origem: “
No presente caso, o que restou comprovado fora o inadimplemento do reclamante em realizar a quitação das parcelas mensais do financiamento, por corolário, o contrato pactuado entre as partes dispôs que em caso de atraso, ID Num. 76803286 - Pág. 2, a reclamada poderia retomar o veículo sem o ônus de custas ou despesas.”

6.

Consigno que em se tratando de relação civil, ausente qualquer situação que poderia ensejar a inversão probatória, deve incidir no caso como regra de julgamento a distribuição estática do ônus da prova, onde o encargo probatório de determinado fato deve ser imposto àquela parte que se beneficiará caso o fato alegado prevaleça, assim, o artigo 373, inciso I e II, do CPC, dispõe que dever recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor

7.

Com efeito, registro que não há duvidas de que o autor tinha ciência da existência de gravame incidente sobre o bem no momento de sua aquisição, tendo em vista que consta expressamente no instrumento contratual o referido gravame, bem como a sua responsabilidade pelo adimplemento das parcelas, o que foi confirmado em audiência de instrução e julgamento.

8.

Deste modo, ciente da restrição financeira sobre o bem objeto do negócio jurídico realizado, sujeitou-se as consequências dele decorrentes por adquirir o veículo do devedor fiduciante sem o expresso consentimento do credor fiduciário.

9.

Sendo assim, diante da expressa cláusula contratual prevendo a possibilidade de retomada do bem em caso de atraso das parcelas, e inexistindo provas quanto à quitação do débito, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022